Tribunal: STF
Processo: RHC 242422
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Castelo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.993/ES (evento 56).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao Recorrente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Argumenta que “[e]m nenhum momento, o recorrente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo a condenação sido baseada somente na apreensão do entorpecente, já que nenhum dos guardas ouvidos em juízo afirmaram ter presenciado o acusado entregando ou comercializando a droga apreendida”. Requer o provimento do presente recurso ordinário (evento 65).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 90). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que além da quantidade de drogas, se valeram de outros elementos para amparar a condenação do paciente. 



    III- In casu, observo que a Corte local, com base no depoimento dos policiais e nas circunstâncias da prisão em flagrante, concluiu que o paciente estava a praticar comércio espúrio de drogas. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva – desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Entorpecentes -, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita do habeas corpus. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    De início, observo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que a condenação transitou em julgado em 30.8.2023.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a tese de desclassificação do Recorrente, a Corte Superior enfatizou que:



    “Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que além da quantidade de drogas, se valeram de outros elementos para amparar a condenação do paciente. 



    In casu, observo que a Corte local, com base no depoimento dos policiais e nas circunstâncias da prisão em flagrante, concluiu que o paciente estava a praticar o comércio espúrio.



    Confira-se os seguintes trechos do aresto impugnado:



    [...] "paralelo à quantidade de drogas, cabe evidenciar o depoimento dos guardas municipais de que teriam visto o apelante com as mãos fechadas, tendo dispensado os entorpecentes no momento em que viu a viatura indo ao seu encontro. Ademais, os agentes da lei relatam que o recorrente já fora visto por diversas vezes no local" (fl. 26).



    E ainda:



    [...] "as circunstâncias da apreensão, somadas aos depoimentos dos guardas municipais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do recorrente" (fl. 26).



    Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita do habeas corpus.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente